Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743248-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: MARILIA DE ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. A. D. S. S.., com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília na ação de divórcio c/c partilha de bens a alimentos que ajuizou em face de M. D. A. S., na qual o MM Juízo a quo reconsiderou a decisão que arbitrou alimentos provisórios em favor da ré para incluir alimentos in natura de manutenção da alimentanda em plano de saúde de mesmo padrão ao que o alimentante está inserido, no prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento (ID origem 208190333). O agravante defende em síntese que demonstrou que sua renda estaria todas comprometida com despesas fixas, tais como, empréstimos, plano de saúde: R$ 1.855,88, medicamentos de uso contínuo: R$ 900,00, alimentação: R$ 1.200,00. Alega que, diante disso, deve que cancelar seu plano de saúde e o da agravada. Narra que ainda viria arcando com despesas de coparticipação do seu plano de saúde funcional. Assegura assim que não teria margem em sua renda para custear um plano de saúde adicional para a recorrida. Sustenta ainda que a determinação para que o agravante custeie um plano de saúde para agravada nos mesmos moldes do seu próprio o coloca em situação de sacrifício extremo, violando o princípio da proporcionalidade. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo que os efeitos da decisão agravada sejam sustados até o julgamento do agravo. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de afastar a obrigação alimentar de custeio de plano de saúde em favor da agravada. Preparo (IDs 64989710/11). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, recolhidas as custas do preparo recursal, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E a atribuição de efeito suspensivo ao agravo exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e, concomitantemente, da existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único). Em sede de análise perfunctória não se divisa a presença dos aludidos requisitos, ao menos, no que diz respeito à probabilidade de provimento do recurso. É certo que os alimentos devem ser arbitrados, inclusive nos caso de alimentos provisórios, em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los. Nas necessidades alimentares, estão incluídas as despesas com a saúde da alimentanda e por ocasião do arbitramento dos alimentos provisórios essa realidade foi certamente considerada, sendo levado em conta que o alimentante é servidor público federal aposentado, possui direito a plano de saúde funcional para si e seus dependentes e aufere rendimento brutos da ordem de R$ 10.000,00. Posteriormente, o agravante cancelou seu plano de saúde funcional e o do ex-cônjuge, alegando ausência de condições financeiras. Ocorre que, conquanto o plano de saúde funcional aparentemente gerasse um custo mensal de R$ 2.749,62, o que ainda merece esclarecimentos, a renda do autor comportaria, como sempre teria suportado, essa despesa sem prejuízo ao seu sustento, independentemente da necessidade de descontar sem sua folha de pagamento os alimentos provisórios devidos a sua ex-consorte, também considerando os gastos noticiados nos aludidos extratos, a indicar um padrão de consumo incompatível com a alegação de dificuldade financeira. Outrossim, compulsando os contracheques que apresentou (mar/abr/mai 2024), ainda que existindo a necessidade de pagar eventuais coparticipações, verifica-se que as despesas de saúde seriam reembolsadas na mesma folha de pagamento: “PER CAPITA - SAUDE SUPLEMENTAR” (rendimentos) – “ASSEFAZ-PER CAPITA PATROC” (descontos). Mais a mais, em seu recurso, o alimentante informou possuir gasto com plano de saúde da ordem de R$ 1.855,88, o que sobressairia aparentemente mais elevado em relação ao custo individual do plano de saúde funcional, corroborando possuir boas condições econômicas. Assim, tendo em vista que os elementos dos autos apontam que o agravante optou por cancelar seu plano de saúde funcional, sem levar em conta a idade avançada da agravada (68 anos), com quem foi casado por mais de 40 (quarenta) anos, não possuindo ela rendimentos, por ora, não merece ressalvas a medida liminar adotada na origem, que impôs o pagamento de plano de saúde similar ao que o agravante contratou para si. Em análise inicial, permitida para o presente momento processual, os elementos acostados aos autos não informam uma peremptória impossibilidade de o alimentante cumprir a aludida obrigação. É dizer, a questão ainda demanda dilação probatória, enquanto a agravada não pode esperar o final da lide, sob pena de sua saúde vir a ser prejudicada, dada a idade em que se encontra. Destarte, somente após a fase de instrução processual, quando possivelmente restará elucidado o cenário ao redor das necessidade alegadas pela alimentanda e das possibilidades financeiras do alimentante, haverá elementos aptos a definir se os alimentos provisórios fixados, inclusive quanto ao pagamento de plano de saúde, deverão ser confirmados, modificados ou extintos. Ausentes elementos capazes de indicar a probabilidade de direito, o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido, dispensando a pesquisa acerca de eventual perigo de dano. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando a apresentação de informações, salvo em relação as que indiquem a superveniente perda do objeto do recurso. Intime-se a agravado para querendo formular contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). A vista do documento de ID origem 207887306, ouça-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT para informar se vislumbra a necessidade de atuação do parquet no feito. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator